Tribunal: TJPA
Processo: 0000890-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000890-54.2014.8.14.0301

APELANTE: FABIO AUGUSTO MARQUES LIMA

APELADO: COMERCIAL GAMA LOPES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000890-54.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: FABIO AUGUSTO MARQUES LIMA

ADVOGADO: HELIO DE BARROS FAVACHO ALVES

APELADO
: COMERCIAL GAMA LOPES LTDA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO

RELATORA: DESA.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERBAS RESCISÓRIAS, PRELIMINAR DE COISA JULGADA SOBRE DANO MORAL. APURADO EXAME DE MÉRITO. ACOLHIMENTO MANTIDO. JUSTA CAUSA DA RESCISÃO. ELEMENTOS DE PROVA DE FRAUDE. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO. INDEVIDOS. COMISSÕES RETIDAS. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSENTE. VALOR ALEATÓRIO. IMPRECISÃO DOS DESCONTOS. NÃO COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO PREJUÍZO. COMISSÃO DEVIDA. VALOR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CONFIRMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Rescisão Contratual c/c Danos Morais, acolheu a preliminar de coisa julgada sobre o pleito de danos morais e julgou improcedentes os demais pedidos formulados; condenou o autor ao pagamento do ônus de sucumbência, com a cobrança suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida;

2.

Tendo o mérito da ação trabalhista sido examinado por completo, aí incluído o pedido de indenização por dano moral julgado improcedente, porquanto concebido como exercício regular do direito, operou-se a coisa julgada. Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto em que acolheu a exceção de coisa julgada sobre o dano moral reclamado;

3.

O autor requer o pagamento de comissões alusivas a setembro, outubro e novembro de 2012, e, com base na Lei n. 4.886/65, pretende receber as
verbas decorrentes da rescisão imotivada (aviso prévio, correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos últimos três meses; e indenização, na ordem de 1/12 sobre a somatória das comissões auferidas nos últimos doze meses do contrato;

4.

Nos moldes da Lei nº 4886/65, o direito ao pagamento das parcelas indenizatórias (aviso prévio e indenização) e remuneratórias (comissões retidas) em favor do representante dependem, a princípio, da caracterização da ausência de justa causa para a rescisão do contrato;

5.

O inciso IV do art. 345 do CPC evoca o caráter relativo da confissão ficta, sendo certo que a existência de elementos outros, preexistentes, nos autos, capazes de desconstituir as alegações fáticas do autor, conduzem à prevalência da prova produzida. Trata-se de presunção juris tantum, que reclama o exame do acervo probatório dos autos;

6.

O caderno processual contempla apuração interna dos indícios de fraudes nos setores da ré, o inquérito policial e denúncia do parquet, todos uníssonos em apontar o envolvimento do autor no ilícito praticado. Sendo certo que não houve absolvição no processo criminal, senão a transação penal, que não serve à negativa da autoria ou da materialidade dos fatos. Assim, caracterizada a justa causa da rescisão;

7.

Considerando que as disposições da alínea “j” do art. 27 c/c os arts. 34, 35 e 37 da lei de regência preveem o pagamento de aviso prévio e indenização ao representante somente em caso de rescisão imotivada, não são devidas as parcelas indenizatórias ao autor;

8.

Acerca do direito de retenção, não há, nos autos, qualquer memorial que individualize o prejuízo causado pelo autor, a fim de orientar a dedução da comissão devida. Da mesma forma, também não houve qualquer notificação acerca da retenção dos valores devidos, com discriminação do quanto deduzido a título de restituição;

9.

A autorização da lei de regência não pode servir de pálio a atos de subtração de patrimônio desprovidos de respaldo fático e de aferição precisos, dado que a álea não pode subsidiar qualquer forma de subtração pecuniária; de modo que as verbas comissionárias, alusivas às vendas realizadas em outubro/12, devidas até a data da rescisão, devem ser pagas ao autor. Precedentes dos Tribunais;

10.

Considerando a confissão ficta da ré e a insuficiência da prova dos autos, impõe-se o reconhecimento do crédito pelas comissões alusivas a outubro/12 conforme apontado, na ordem de R$ 5.323,24 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), corrigidas a partir de 22/10/2012, data da rescisão do contrato. Aplicação da Súmula 43 do STJ;

11.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível (Id. 2055607) interposta por
FABIO AUGUSTO MARQUES LIMA
contra sentença (Id. 1530372) proferida pelo juízo da 4º Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de indenização por Rescisão Contratual c/c Danos Morais,
proposta em face de
COMERCIAL GAMA LOPES LTDA
, acolheu a preliminar de coisa julgada sobre o pleito de danos morais e julgou improcedentes os demais pedidos formulados;
condenou o autor ao pagamento do ônus de sucumbência, com a cobrança suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, a apelante afasta a incidência da coisa julgada na espécie, em virtude de que a sentença acolheu prejudicial de mérito, restando prejudicado o exame do pedido de dano moral; o que a matéria deve ser examinada, sendo proferido seu pedido de indenização porquanto caracterizada a difamação oriunda de acusação de fato grave sem provas, praticada pela apelada. No mérito, aduz que o fato motivador da rescisão do contrato não comprovado, haja vista não haver condenação na esfera criminal, bem como o mero inquérito policial não servir de prova da prática de crime. Ainda, defende que a matéria fática controvertida deve ser interpretada a seu favor, já que fora reconhecida a confissão ficta da apelada por não comparecer à audiência de instrução do feito. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões no Id. 2055609, infirmando os termos do recurso e pugnando por seu desprovimento com a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito (Id. 3843647).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar o mérito nos termos, a saber.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Rescisão Contratual c/c Danos Morais, acolheu a preliminar de coisa julgada sobre o pleito de danos morais e julgou improcedentes os demais pedidos formulados; condenou o autor ao pagamento do ônus de sucumbência, com a cobrança suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Preliminar de coisa julgada acerca do dano moral

O apelante impugna a parte da sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada, aduzindo que, não obstante tenha formulado o mesmo pedido na seara trabalhista, e que a sentença tenha transitado em julgado, não há que afetar o julgamento dos autos, porquanto não examinada a matéria de mérito pelo juízo trabalhista. Aduz que seu pedido de reconhecimento do vínculo de emprego resultou improcedente e que, em virtude disto, restou prejudicada a apreciação meritória do pedido indenizatório.

Ao exame da sentença trabalhista, proferida no processo n. 0001777-32.2012.508.0008 (Id. 2055595, p. 17), depreende-se que o autor formulou pedido declaratório de relação de emprego, do qual era subsidiário o pleito de verbas trabalhistas, cumulado com pedido indenizatório de danos morais.

O mérito da ação foi examinado por completo, tendo sido desnecessária a fundamentação relativa às verbas trabalhistas face à improcedência do pleito principal; no tocante ao pedido de danos morais, foi julgado improcedente pelo juízo laboral, por ter reputado a conduta da ora apelada como exercício regular de seu direito.

Desta sorte, andou bem a sentença quando acolheu a exceção de coisa julgada sobre o dano moral reclamado, sendo acertado o indeferimento da inicial neste particular, pelo que deve ser mantida.

Verbas rescisórias do contrato

A exordial informa que, em 5/4/2010, o autor celebrou, com a ré, contrato de prestação de serviços de representação comercial
(Id. 2055585) segundo o qual perceberia mensalmente comissões no percentual de 1,5
%
sobre as vendas realizadas. Narra que, em 22/10/2012, a ré prestou ocorrência policial tendo como teor a acusação de fraude nos setores administrativo e financeiro, acusando o envolvimento do autor, tendo o fato ensejado a rescisão do contrato por justa causa, com retenção dos valores devidos por vendas já realizadas.

Requer o pagamento de comissões alusivas a setembro, outubro e novembro de 2012, e,
com base na Lei n. 4.886/65, pretende receber as
verbas indenizatórias decorrentes da rescisão imotivada (aviso prévio, correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos últimos três meses; e indenização, na ordem de 1/12 sobre a somatória das comissões auferidas nos últimos doze meses do contrato.

A contestação (Id. 2055595) aduz que a ré instaurou procedimento interno sigiloso para apurar a suspeita de fraude, o que se confirmou ao final, ocasionando a instauração de inquérito policial, que resultou na denúncia pelo Ministério Público, tendo o autor celebrado acordo de suspensão do processo para afastar a condenação criminal.

Reconhece a retenção das comissões referentes a outubro/2012 e discorda da mensuração do autor; defende a autorização legal das retenções
,
em razão do prejuízo suportado por ato de corresponsabilidade do autor; e afasta o crédito sobre as demais parcelas rescisórias porquanto indevidas em caso de justa causa.

Pois bem.

A atividade de representante comercial autônomo é regida pela
Lei n. 4.886/65
, que, em seu art. 1º, define a atividade por pessoa física ou jurídica, nos termos a saber:

Art . 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação comercial.

Acerca da rescisão do contrato, a
alínea “j” do art. 27 c/c os arts. 34, 35 e 37 da lei,
disciplinam o seguinte:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

(Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

(....)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Art . 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c)
a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) fôrça maior.

Art. 37. Somente ocorrendo motivo justo para a rescisão do contrato, poderá o representado reter comissões devidas ao representante, com o fim de ressarcir-se de danos por êste causados e, bem assim, nas hipóteses previstas no art. 35, a título de compensação.

Já o contrato citado prevê o que segue:

Cláusula 13ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª do presente instrumento, o presente contrato será rescindido imediatamente.

Cláusula 15ª. A presente rescisão imotivada não motivará o pagamento de multa pecuniária por qualquer das partes, ficando apenas o CONTRATADO desabilitado a realizar vendas em nome da contratante.

Pelas disposições legais e contratuais em destaque, depreendo que
o direito ao pagamento das parcelas indenizatórias (aviso prévio e indenização) e remuneratórias (comissões retidas) em favor do autor dependem, a princípio, da caracterização da ausência de justa causa para a rescisão do contrato.

O apelante defende a procedência dos pedidos em virtude da confissão ficta da apelada, com o reconhecimento de toda a matéria fática a seu favor, reputando-se imotivada a rescisão contratual.

Vejamos o conteúdo fático-jurídico processual:

Após apresentada a defesa e correspondentes documentos, o juízo designou audiência de instrução na qual a ré não compareceu, nos termos do Id. 2055600, p.8. Foi aplicada a pena de confissão pelo juízo.

Considerando que a revelia também induz à pena de confissão ficta, cumpre examinarem-se as disposições do art. 344 c/c o inciso IV do art. 345 do CPC acerca dos efeitos da revelia. Vide:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

(....)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A expressão legal evoca o caráter relativo da confissão ficta, sendo certo que a existência de elementos outros, preexistentes, nos autos, capazes de desconstituir as alegações fáticas do autor, conduz à prevalência da prova produzida. Isto porque se trata de mera presunção de veracidade, o que não se pode confundir com a certeza das alegações operadas na confissão expressa. Trata-se de presunção
juris tantum,
que reclama o exame do acervo probatório dos autos.

Vide a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, DEVIDAMENTE ACRESCIDA DA ADVERTÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 343, § 1º, DO CPC. ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO ACREDITANDO A VÍTIMA TRATAR-SE DE PAGAMENTO POR MERCADORIA ALEGADAMENTE COMERCIALIZADA POR ESTELIONATÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM QUE O TITULAR CONHECESSE DA TRAMA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. IMPROVIMENTO. I - Havendo prova do dano, mas não da conduta ilícita, tampouco do nexo causal entre eles, não há falar-se em responsabilidade civil, porquanto não satisfeitos os requisitos; II - a pena de confissão é aplicada à parte que, expressa e pessoalmente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Dessa forma, tendo a parte de ser intimada pessoalmente (CPC, art. 343, o 1º), o comparecimento de advogado com poder especial para transigir à audiência em que se deferiu o depoimento, não se afigura hábil a suprir a imposição de ordem legal, tampouco a admitir a pretendida aplicação dos efeitos da confissão ficta ao réu, ante o desrespeito à formalidade legal; III - vultoso depósito bancário efetuado voluntariamente pela parte prejudicada deveria ser precedido de cautela, com vistas a assegurar a legitimidade das pessoas com as quais o suposto contrato de compra e venda estava sendo firmado, não se podendo responsabilizar o titular da conta que, sequer conhecendo da trama criminosa, apenas entregou o quantum a quem reclamou por ele e provou ser dele proprietário; IV - apelação não provida. (TJ-MA - AC: 250122010 MA, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2010, SAO LUIS).

Compete, portanto, cotejar as alegações do autor com as provas formuladas com a contestação, que já havia sido apresentada pela ré na audiência inaugural. Em não havendo vetores que a contraponham, prevalece a versão da peça vestibular.

Sobre a natureza da rescisão do contrato, não se pode subestimar o peso probatório da apuração interna dos indícios de fraudes nos setores da ré (Id. 2055595, p. 35), assim como o inquérito policial (Id. 2055595, p. 43) e a denúncia do
parquet
(Id. 2055595, p. 50),

todos uníssonos em apontar o envolvimento do autor no ilícito praticado. Sendo certo que não houve absolvição no processo criminal, senão a transação penal (Id. 2055595, p. 55), que não serve à negativa da autoria ou da materialidade dos fatos.

Assim, diante dos depoimentos colhidos no inquérito e da conclusão do procedimento administrativo promovido pela ré, afigura-se robusta a prova da participação do autor nos desvios financeiros apurados. Tais provas, sob o ponto de vista civil, independem da conclusão do processo criminal, cuja finalidade importa em identificar a prática de ilícito criminoso. No entanto, verificado o ilícito que viola as regras contratuais e impõem prejuízo à empresa, é o que basta para caracterizar o justo motivo da rescisão

Desta sorte, restou configurada a má-fé ́ do autor, atraindo a aplicação da alínea “c” do art. 35 da Lei nº 4886/65, para caracterizar o justo motivo da rescisão do pacto, que, na forma da cláusula 13ª do termo contratual, incide de forma automática.

Considerando que as disposições da alínea “j” do art. 27 c/c os arts. 34, 35 e 37 da lei de regência preveem o pagamento de aviso prévio e indenização ao representante em caso de rescisão imotivada, não são devidas as parcelas ao autor.

Quanto às
comissões não pagas, o autor reclama a retenção sobre os meses de setembro12, outubro/12 e novembro/12. Entretanto, ele mesmo
juntou recibo do pagamento do mês de setembro (
Id. 2055593, p. 44
), pelo que indevida a parcela.

Sobre o mês de outubro, a ré confessa não haver pago as comissões, mas controverte o valor de R$ 5.323,24 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) pretendido, sustentando consistir no importe de R$ 2.872,07 (dois mil, oitocentos e setenta e dois mil reais e sete centavos), sobre o qual defende seu direito à retenção, com amparo no art. 37 da Lei n. 4.886/65 (acima transcrito).

Ao exame do relatório de Id. 2055595, p. 24, apura-se o indicador do valor sustentado pela ré. Porém, o documento contempla vendas realizadas até o dia 11/10/2012, quando a própria defesa sustenta que o contrato vigorou até o ensejo do inquérito policial, com ocorrência datada de 22/10/2012. Assim, afigura-se incerta a prova, porquanto contraditória com o encadeamento lógico dos autos.

Acerca do direito de retenção, observo que a defesa deduz que a quantia devida não foi paga em virtude da evasão do autor após a instauração do inquérito policial, após o que reclama seu direito de reter os prejuízos. Todavia, não há, nos autos, qualquer memorial que individualize o prejuízo ocasionado pelo autor, a fim de orientar a dedução da comissão devida. Da mesma forma, também não houve qualquer notificação do autor acerca da retenção dos valores devidos, com discriminação do quanto deduzido a título de restituição.

A autorização legal não pode servir de pálio a atos de subtração de patrimônio desprovidos de respaldo fático e de aferição precisa, dado que a álea não pode subsidiar qualquer forma de subtração pecuniária.

Decerto a formalização e a ciência do representante deveriam preceder à conduta da ré, seja pela segurança jurídica, seja pela vedação ao enriquecimento ilícito, seja porquanto auferida mediante o trabalho efetivamente realizado, que gerou dividendos à representada. Isto, entretanto, não obsta a que a ré promova meio próprio ao ressarcimento dos prejuízos suportados por ato do auto, para o que deverá discriminar seu crédito.

É neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA AUTORA/REPRESENTANTE. CONCORRÊNCIA DESLEAL - RECORRENTE QUE FABRICOU E COMERCIALIZOU PRODUTOS SIMILARES AOS PRODUZIDOS PELA REPRESENTADA E PARA OS MESMOS CLIENTES - PROVA TESTEMUNHAL SÓLIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, NOS TERMOS DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DENOMINADO "PRIVATE LABEL" QUE NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA DA CONDUTA IRREGULAR DA REPRESENTANTE - JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL CARACTERIZADA - DECISUM MANTIDO NO PONTO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA REPRESENTADA - PRESCINDIBILIDADE - CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL QUE, POR SI SÓ, PROVOCA A QUEBRA DE CONFIANÇA ENTRE OS CONTRATANTES, CONSTITUINDO JUSTA CAUSA PARA A RESOLUÇÃO DA AVENÇA - OUTROSSIM, DEMANDA QUE VERSA, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE COBRANÇA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS E COMISSÕES INADIMPLIDAS, NÃO HAVENDO DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAIS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA APELADA. IMPUTAÇÃO DE CULPA À REPRESENTADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO POR NEGOCIAR DIRETAMENTE COM OS CLIENTES INDICADOS PELA REPRESENTANTE - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA - CONCORRÊNCIA DESLEAL PRATICADA PELA APELANTE INCONTESTÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 195, III, DA LEI N. 9.279 - VERBAS INDENIZATÓRIAS PREVISTAS NOS ARTS. 27, LETRA 'J' E 34 DA LEI N. 4.886/65 QUE NÃO SÃO DEVIDAS - RECLAMO DESPROVIDO. APELO DA RÉ/REPRESENTADA. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS COMISSÕES PENDENTES - NÃO ACOLHIMENTO - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - EXEGESE DO ART. 333, II, DO CPC - NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DENÚNCIA DO CONTRATO RECEBIDA TARDIAMENTE PELA APELADA - EQUÍVOCO COMETIDO PELA SERVENTIA JUDICIAL NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE NO MANDADO JUDICIAL - VALIDADE DO ATO NÃO ABALADA- DENÚNCIA DO CONTRATO QUE SE CONSIDERA EFETIVADA COM O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - COMISSÕES DE VENDAS EFETIVADAS ATÉ A DENÚNCIA QUE SÃO DEVIDAS. ALEGADA A INCORREÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO DAS COMISSÕES DEVIDAS À APELADA - IMPORTÂNCIA EXIGIDA DISCRIMINADA PELA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE DEMONSTRATIVO DAS VENDAS REALIZADAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA - PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DOS VALORES COBRADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENDIDA A RETENÇÃO DAS COMISSÕES DEVIDAS - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RETENÇÃO QUE, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI N. 4.886/65, SOMENTE PODE SER EXERCIDO PARA REPARAÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DANOS - APELANTE QUE NÃO FORMULOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO OU COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DA CONDUTA DA APELADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS E DA VERBA HONORÁRIA MANTIDA - JULGADO QUE PERMANECEU INALTERADO - EXEGESE DOS ARTIGOS 20, §§ 3.º E 4.º C/C 21, CAPUT, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - AC: 20080585447 Blumenau 2008.058544-7, Relator: Cláudio Valdyr Helfenstein, Data de Julgamento: 01/11/2014, Quinta Câmara de Direito Comercial).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. JUSTA CAUSA. ARTIGOS 35 E 19 DA LEI N. 4.886/1965. AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO INDEVIDOS.

A indenização e o aviso previo decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial não são devidos quando o representante der causa à rescisão, nos termos da norma contida no art. 35 da Lei n. 4.886/1965. COMISSÃO. RETENÇÃO DESTINADA À COMPENSAÇÃO POR PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TOTALIDADE DOS DANOS ALEGADOS. PAGAMENTO PARCIAL QUE SE IMPÕE. As comissões referentes aos meses que precederem à rescisão contratual podem ser retidas com o fim de ressarcir os danos causados pelo representante; porém, deve ser comprovado o montante dos danos causados e a correspondência com o valor das comissões retidas. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. (TJSC, Apelação Cível n. 2010.062422-7, de São José, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 04-07-2013).

RECURSO DA DEMANDADA/REPRESENTADA. DIREITO DE RETENÇÃO DA REPRESENTADA DECORRENTE DA RESCISÃO DO CONTRATO POR JUSTA CAUSA, PREVISTA NO ART. 37 DA LEI N. 4.866/65. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CERTAS ACERCA DOS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS. RETENÇÃO QUE NÃO PODE TER CUNHO PREVENTIVO. Para que seja possível a representada realizar a retenção das comissões, é necessário que demonstre, de forma certa, quais foram os danos materiais ocasionados pela representante, não podendo esta ter caráter meramente preventivo.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE COMISSÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA REQUERIDA PACTO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RESCINDIDO POR JUSTA CAUSA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS COMISSÕES POR PARTE DA REPRESENTADA QUANDO NÃO COMPROVADO O EFETIVO PREJUÍZO. EXEGESE DO ART. 37 DA LEI 4.886/65. PRESUNÇÃO DE DANO MATERIAL QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO POSTULADO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL DECORRENTE DA CONDUTA DA REQUERIDA NO SENTIDO DE EMBARAÇAR OS NEGÓCIOS PERFECTIBILIZADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ALEGADO ABALO ANÍMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ART. 333, I, DO CPC/73. PLEITO CONDENATÓRIO INVIÁVEL. [. . .] Provar, sabidamente, é indispensável para o êxito da causa. Se aquele que tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente de tal encargo, e se a prova atinente aos seus interesses não vem aos autos por qualquer outro meio, não há como proclamar um édito de procedência em seu favor (TJ-SC - AC: 00028251320118240025 Gaspar 0002825-13.2011.8.24.0025, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 06/08/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Sendo assim, a conjuntura fática, divorciada de qualquer forma de transparência da compensação, não alcança o permissivo legal em exame;
de modo que as verbas comissionárias, alusivas às vendas realizadas em outubro/12, devidas até a data da rescisão, devem ser pagas ao autor.

Sobre o
quantum,
diante da precariedade das provas colhidas, impõe-se a presunção de veracidade a favor das alegações do autor, como efeito da confissão ficta reconhecida em face da ré.

Quanto às comissões do mês de novembro/12, a conjuntura fática dos autos desconstrói a tese da existência de algum crédito neste período. Máxime a se considerar rescindido o contrato a partir de 22/10/2012.

Desta sorte, são devidas somente as comissões pelas vendas realizadas em outubro/12, na ordem de R$ 5.323,24 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), corrigidas a partir de 22/10/2012, data em que deveriam ter sido pagas, e juros a partir da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Posto isto, deve ser reformada em parte a sentença para condenar a ré ao pagamento das comissões pelas vendas realizadas em outubro/12 em favor do autor, ficando mantida nos demais termos.

Em razão da sucumbência mínima, fica mantida a distribuição deste ônus processual, permanecendo intacta a sentença neste particular.

Ante o exposto,
conheço e

dou parcial provimento à apelação,
para reformar em parte a sentença, e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a ré ao pagamento das comissões devidas sobre o mês de outubro/12, na ordem de R$ 5.323,24 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), corrigidas a partir de 22/10/2012. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021